Tribunal: TJPA
Processo: 0807037-20.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807037-20.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: JOAO SOARES DA SILVA NETO

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUMENTO DE GRATIFICAÇÕES. LIMINAR INDEFERIDA.
VEDAÇÃO EXPRESSA DE DEFERIMENTO CONTRA A
FAZENDA

PÚBLICA
.
LEI Nº 9.494/97. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
É vedada a concessão de liminar satisfativa que tenha por objeto a liberação de recurso contra a Fazenda Pública. Inteligência do art. 2º-B, da Lei nº 9.494/97;

II –
In casu
,
o agravante, Coronel da Polícia Militar do Estado do Pará, ajuizou uma Ação de Obrigação de Fazer em desfavor do recorrido, objetivando
que
seja
cumprido o que estabelece a Lei Estadual nº 7.807, no que tange a remuneração de Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará
;

III – O Juízo monocrático, corretamente, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, o qual pleiteava, liminarmente, o aumento do soldo e da gratificação de risco de vida recebidos pelo recorrente;

IV – Não se afigura cabível concessão de liminar contra a Fazenda Pública na hipótese que importe em liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação;

V – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela de Urgência interposto por
João Soares da Silva Neto
,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança com Pedido de Tutela Antecipada
(nº

0832582-62.2019.8.14.0301)
ajuizada em desfavor de
IGEPREV – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

Nessa quadra, em que pesem os argumentos do Autor, verifico que o deferimento da tutela provisória pretendida encontra, por analogia, óbice no art. 7º, §2º, da Lei nº 12.016/09, a saber:

§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias

e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou
pagamento de qualquer natureza
(sem destaque no original).

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a vedação em comento, já se pronunciou quanto à sua constitucionalidade no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 4, que se referiu ao art. 1º da Lei 9.494/97, a qual prevê que:

Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992.

O Pretório Excelso assim se manifestou:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE – PROCESSO OBJETIVO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO – NATUREZA DÚPLICE DESSE INSTRUMENTO DE FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA DE CONSTITUCIONALIDADE – POSSIBILIDADE JURÍDICO-PROCESSUAL DE CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR EM SEDE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE – INERÊNCIA DO PODER GERAL DE CAUTELA EM RELAÇÃO À ATIVIDADE JURISDICIONAL – CARÁTER INSTRUMENTAL DO PROVIMENTO CAUTELAR CUJA FUNÇÃO BÁSICA CONSISTE EM CONFERIR UTILIDADE E ASSEGURAR EFETIVIDADE AO JULGAMENTO FINAL A SER ULTERIORMENTE PROFERIDO NO PROCESSO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO – IMPORTÂNCIA DO CONTROLE JURISDICIONAL DA RAZOABILIDADE DAS LEIS RESTRITIVAS DO PODER CAUTELAR DEFERIDO AOS JUÍZES E TRIBUNAIS – INOCORRÊNCIA DE QUALQUER OFENSA, POR PARTE DA LEI Nº 9.494/97 (ART. 1º), AOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – LEGITIMIDADE DAS RESTRIÇÕES ESTABELECIDAS EM REFERIDA NORMA LEGAL E JUSTIFICADAS POR RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE VULNERAÇÃO À PLENITUDE DA JURISDIÇÃO E À CLÁUSULA DE PROTEÇÃO JUDICIAL EFETIVA – GARANTIA DE PLENO ACESSO À JURISDIÇÃO DO ESTADO NÃO COMPROMETIDA PELA CLÁUSULA RESTRITIVA INSCRITA NO PRECEITO LEGAL DISCIPLINADOR DA TUTELA ANTECIPATÓRIA EM PROCESSOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – OUTORGA DE DEFINITIVIDADE AO PROVIMENTO CAUTELAR QUE SE DEFERIU, LIMINARMENTE, NA PRESENTE CAUSA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE PARA CONFIRMAR, COM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA GERAL E “EX TUNC”, A INTEIRA VALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DO ART. 1º DA LEI 9.494, DE 10/09/1997, QUE “DISCIPLINA A APLICAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA”.

Ante o exposto, a tutela de urgência, nos termos dos arts. 294
INDEFIRO
a 304 do Código de Processo Civil.

(...)”

Em suas razões (Num. 2103831 – Pág. 1/20), narra a patrona do ora agravante que o mesmo ajuizou a ação supramencionada, objetivando que fosse cumprido o que estabelece a Lei Estadual nº 7.807, no que tange a remuneração de Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará.

Menciona que a autoridade de 1º geral proferiu de maneira genérica a decisão agravada, sem se atentar que se trata de uma ação previdenciária, a qual admite a concessão de tutela de urgência, conforme entendimento firmado nos Tribunais Superiores.

Aduz a nulidade da decisão proferida pelo Juízo Monocrático, visto que teria violado o que preceitua o art. 489, inciso I, do NCPC.

Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência, com o aumento do soldo do agravante previsto para a patente de Coronel no ano de 2019, acrescido do percentual de 20% (vinte por cento), de acordo com as Leis nº 7.807/14 e 8.229/15, bem como o art. 93, parágrafo único, da Lei nº 4.491/73 e art. 52 da Lei nº 5.251/85. Pleiteou, ainda, para a gratificação de risco de vida no percentual de 100% (cem por cento), calculada sobre o soldo para a patente de Coronel no ano de 2019.

No mérito, requer o provimento do recurso.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de Num. 2114272 – Pág. 1/3, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao presente agravo (Num. 2182714 – Pág. 1/6), pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Tereza Cristina de Lima, exarou parecer (Num. 2341880 – Pág. 1/4), opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão do juízo de 1º grau
,
que
, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo agravante,

indeferiu pedido de tutela de urgência, que objetivava

que fosse cumprido o que estabelece a Lei Estadual nº 7.807, no que tange a remuneração de Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará
.

Inicialmente, ressalto que o
art. 1º, da Lei nº 9.494/97, que disciplina a tutela antecipada contra a Fazenda Pública, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei 5.021, de 9 de junho de 1966 e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992.”

Cumpre destacar que o art. 1º da Lei n.º 9.494/97 foi declarado constitucional pelo colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADC nº 04/97, em 11.02.1998, gozando esta compreensão, desde então, de eficácia
erga omnes
e efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, conforme disciplina o art. 102, § 2º, da Constituição Federal.

Em verdade, a antecipação de tutela, na espécie, deve apenas observar as limitações estabelecidas no art. 1º da Lei 9.494/97, que por sua vez faz remissão à Lei nº 8.437/92, que dispõe no artigo 1º, §§ 3º e 5º, o seguinte:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

(...)

§5o Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários.”

Importa salientar, ainda, que o art. 2º-B, da Lei 9.494/97, veda expressamente a imediata liberação de recurso, o que somente pode ser feito após o trânsito em julgado da sentença que confere o direito. Vejamos o referido dispositivo.

“Art. 2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.”

No caso dos autos, pleiteia o agravante, Coronel Reformado da Polícia Militar do Estado do Pará, que seja
cumprido o que estabelece a Lei Estadual nº 7.807, no que tange a remuneração de Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, tendo pugnado, através de pedido de concessão de tutela de urgência, que fossem aumentados seu soldo e a gratificação de risco de vida recebidos,
entretanto, conforme se observa da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, é vedada a liberação de recurso a servidor público em sede liminar.

Por conseguinte, não se afigura cabível concessão de liminar contra a Fazenda Pública na hipótese que importe em liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, como no caso ora em análise.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“
Ementa:

SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE MAJOR DA BRIGADA MILITAR. PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA.
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA
DEFERIDA. VEDAÇÃO EXPRESSA DE DEFERIMENTO DA
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA
CONTRA A
FAZENDA

PÚBLICA
. REGRA DISPOSTA NO ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.494/97.
A pretensão do

agravado de obter o pagamento de abono de permanência em
antecipação
de
tutela
não é possível porquanto há vedação expressa de
antecipação
de
tutela
contra a
Fazenda

Pública
que antecipe no todo ou em parte o objeto da lide, nos termos do artigo 1º e 2º-B da Lei nº 9.494/97.
Decisão agravada reformada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PROVIDO. (
Agravo
de
Instrumento
Nº 70070052345, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em 25/08/2016)

Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL.
ANTECIPAÇÃO
DA
TUTELA
CONTRA A
FAZENDA

PÚBLICA
. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS

ADMINISTRATIVOS.
O artigo 1º da Lei 9.494/97, que determina a aplicação, à
tutela
antecipada, dos artigos 1º, 3º e 4º da Lei 8.437/92, veda a concessão de medida liminar em situações que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação. Impossibilidade de concessão de
antecipação
da
tutela
contra a
Fazenda

Pública
. Presunção de legitimidade dos atos da administração
pública
.
Ausentes os requisitos para a concessão da
antecipação
da
tutela
, mormente a prova inequívoca que conduza a juízo de verossimilhança acerca das alegações do autor. Demandante que alega perseguição por parte da Brigada Militar, elemento que demanda produção probatória.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DESPROVIDO. (
Agravo
de
Instrumento
Nº 70055631113, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Luiz Reis de Azambuja, Julgado em 02/10/2013)
”

Esse egrégio Tribunal, igualmente, já se manifestou diversas vezes nesse sentido, conforme demonstram os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO MENSAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM RAZÃO DE ÓBITO DE INTERNO DO PRESÍDIO METROPOLITANO ESTADUAL. VEDAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO CONTIDA NOS §2° e §5° do ARTIGO 7° DA LEI N° 12.016, DE 2009 C/C ARTIGO 2°-B DA LEI 9.494/97. DECISÃO AGRAVADA MANDITA. AGRAVO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA DESEMBARGADORA RELATORA.

1. No caso, existe vedação legal da concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, disposta nos §2° e §5° Lei nº 12.016/2009 c/c art. 2º-B da Lei 9.494/97, que importe em pagamento de qualquer natureza, o que por si só desautoriza a concessão da tutela antecipada.

2. Recurso conhecido, porém improvido, à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(Agravo de Instrumento n° 2017.01356281-27; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; j. 03/04/2017, p. DJ 06/04/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. EM AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.
VEDAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MEDIDA SATISFATIVA –
ART. 2°-B DA LEI 9.494/97. IRREVERSIBILILDADE DA DECISÃO - § 2º, DO ART. 273, DO CPC.
1. Decisão de antecipação de tutela concedendo incorporação de adicional de cargo em comissão de servidora municipal de Altamira; 2. Vedação legal da concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, disposta no art. 2º-B da Lei 9.494/97, que importe em pagamento de qualquer natureza, o que por si só desautoriza a concessão da tutela antecipada;
3 e 4. Omissis. (Agravo de Instrumento nº 0006802-81.2013.8.14.0005; 1º Turma de Direito Público; Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 18/09/2017; p. DJ 19/10/2017)”

Outrossim, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
19
de
outubro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 28/10/2020